Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECRETO DISTRITAL 16.100/1994. TEMPUS REGIT ACTUM. DECRETO DISTRITAL 28.445/2007. ARTIGO 144, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALÍQUOTA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. LIMITES. PARÂMETROS. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei No 82/1966. O marco temporal previsto pela legislação é 1o de janeiro de cada ano. O lançamento tributário se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do artigo 144, do Código Tributário Nacional. Se o decreto no qual o Distrito Federal pretende se amparar, para defender a exigibilidade de certidão de dívida ativa, é posterior ao fato gerador de IPTU, não há que se falar em retroatividade da norma, para alcançar o lançamento tributário, o qual deverá obedecer ao decreto vigente à época do fato gerador. Na hipótese de extinção da execução fiscal em virtude de desconstituição de certidão de dívida ativa, deve-se analisar quem deu causa ao ajuizamento da demanda, para imputar-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios. Quando a Fazenda Pública emprega alíquota de IPTU a maior, pela atualização tardia dos dados cadastrais no seu banco de dados fiscal, ou por simples equívoco no lançamento tributário, dá causa ao ajuizamento da execução fiscal, e deve responder pelos ônus de sucumbência dos embargos. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ.